Tribunal: TJPA
Processo: 0012281-42.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012281-42.2019.8.14.0006

APELANTE: LUCIANO CARLOS MAIA, JOINE CARLOS DOS SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS. PROCEDÊNCIA QUANTO ÀS DE MULTA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, reformando as dosimetrias das
penas dos apelantes, mais especificamente as de multa, passando-as para 05
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luciano Carlos Maia e Joine Carlos dos Santos Filho, irresignados com os termos da r. sentença, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba, que os condenou, cada um, a 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 18 dias-multa, no valor unitário de 1/30 salário-mínimo vigente à época do fato, pelas condutas delitivas descritas no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 71 do Código Penal (Num. 4939700).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 4939704):

a) Que seja decretada a ABSOLVIÇÃO dos apelantes, atendendo aos ditames do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser medida da melhor expressão da Justiça.

b) Subsidiariamente, requer, ainda, a REFORMA da dosimetria da pena, no que tange a 2ª e 3ª fase de fixação da pena, pelos fundamentos expostos.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 4939705).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 11668985).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, __ de ________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais (auto de apreensão, confissão dos réus e depoimentos das vítimas e de testemunha) que os ora apelantes, em unidade de desígnios, subtraíram vários bens (celulares especialmente) de diversas vítimas (05), mediante violência, invertendo a posse, saindo, inclusive, da esfera de vigilância delas.

Nesse contexto, o convencimento em torno da consumação dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas mostra-se escorreito, porquanto de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição dos apelantes.

03 – DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

N
a primeira fase das dosimetrias das reprimendas dos apelantes, o juiz sentenciante, para ambos, não valorou nenhum dos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal negativamente
. Assim, aplicou, escorreitamente, as penas-base no mínimo legal: 04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, incisos III, alínea d, do Código Penal), ainda assim, mantenho as reprimendas intermediárias em
04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. Afinal, é preciso observar a Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não há causa de diminuição e, conquanto haja a de aumento atinente ao concurso de pessoas, não tendo o julgador
a quo
a considerado neste momento, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
, fixo as punições definitivas em
04 anos de reclusão, mais 10 dias-multa.

Diante da pluralidade de crimes da mesma espécie, cometidos em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, é aplicável ao caso o benefício penal da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). Acresço às sanções suso mencionadas a fração de 1/3, resultando, então, elas em: 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.

Pela quantia das reprimendas privativas de liberdade dos apelantes e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando as dosimetrias das penas dos apelantes, mais especificamente as de multa, passando-as para 05
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 27/08/2024